Tribunal: TJDFT
Processo: 0717690-59.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717690-59.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA REGINA DOS SANTOS, JANAINA DE ABREU SOUZA APELADO: JANAINA DE ABREU SOUZA, CLAUDIA REGINA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta pela Ré, Cláudia Regina dos Santos, e de Apelação adesiva interposta pela Autora, Janaína de Abreu Souza, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, na Ação de Indenização por Danos Morais. Conforme Acórdão de ID. Num. 36975250, as apelações foram conhecidas e negado o provimento, ainda sem trânsito em julgado. Posteriormente, a autora/apelante requereu a desistência do feito (ID. Num. 37888279), uma vez que, conforme documento de ID. Num. 37880514, as partes realizaram acordo no qual ambas desistem “de todos os recursos eventualmente interpostos” (cláusula 4a). É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelas partes, para que surta todos os seus efeitos. Posto isso, JULGO PREJUDICADA as apelações interpostas, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2022 14:55:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora